Tribunal: TJES
Processo: 5000975-30.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000975-30.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000975-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO E INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. HISTÓRICO DE EVASÃO E ENDEREÇO EM ÁREA SEM COBERTURA DE MONITORAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o benefício de saída temporária a reeducando que cumpre pena total de 23 anos e 09 meses de reclusão pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, sob o fundamento de ausência de mérito subjetivo e impossibilidade de fiscalização eletrônica no endereço indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos do art. 123 da Lei de Execução Penal, especificamente: (i) se o histórico de falta grave por evasão anterior impede o reconhecimento do mérito subjetivo; e (ii) se a indicação de residência em local sem sinal de telefonia celular inviabiliza a concessão do benefício ante a impossibilidade de monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de saídas temporárias é ato condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos e ao juízo de compatibilidade com os objetivos da pena, não se tratando de direito subjetivo absoluto. 4. O requisito subjetivo do mérito (art. 123, III, LEP) não é atestado exclusivamente pelo bom comportamento carcerário, devendo o magistrado analisar o histórico da execução; no caso, o registro anterior de evasão em saída temporária justifica a cautela e a negativa da benesse. 5. A gravidade abstrata dos delitos (latrocínio e ocultação de cadáver), somada à reincidência específica em faltas disciplinares graves, demonstra que o apenado ainda não assimilou os fins preventivos e educativos da sanção penal. 6. A indicação de endereço em zona rural de difícil acesso e sem cobertura de sinal de telefonia, conforme relatório técnico da SEJUS/SUBME, impede a instalação de tornozeleira eletrônica e a fixação de área de inclusão, tornando a fiscalização estatal inócua. 7. A impossibilidade de fiscalização eficiente compromete a segurança pública e a eficácia da execução, constituindo óbice legítimo à concessão do benefício pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter o indeferimento da saída temporária.

Tese de julgamento
:

O histórico de evasão em saídas temporárias anteriores justifica o indeferimento de novo pedido por ausência de mérito subjetivo, independentemente de reabilitação disciplinar.

A inviabilidade técnica de monitoramento eletrônico no endereço indicado pelo apenado, por ausência de sinal de rede, obsta a concessão de benefícios que exijam fiscalização direta em meio externo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 123, I, II e III LEP, art. 146-B, II

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo em Execução nº 5009123-64.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgado em 29/09/2025. TJES, Agravo em Execução nº 5014485-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000975-30.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
RONALDO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pedido de saída temporária.

A defesa sustenta, em síntese, que o reeducando preenche os requisitos legais previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP). Argumenta que a falta grave registrada é antiga, não podendo perpetuar efeitos negativos. Aduz, ainda, que a distância do endereço indicado e a alegada limitação operacional da SEJUS para fiscalização não podem servir de óbice ao benefício.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A decisão agravada foi mantida em sede de juízo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Sem revisão.

*

A SRA. ADVOGADA PRISCILA ILDEFONSO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um agravo em execução onde foi negado o direito de saída temporária pelos motivos de uma falta grave, há mais de cinco anos, que já foi reabilitada pelo endereço ser distante da comarca. Apesar do endereço juntado nos autos ser da irmã do apenado, o magistrado disse que não tem monitoramento naquela região e negou o benefício.

Trouxe alguns pontos importantes e nessa situação o apenado em tela labora há mais de um ano em trabalho externo, sem nenhuma monitoração. Repito, há mais de um ano sai todos os dias para trabalhar, retorna e nunca houve nenhum fato que desabonasse a conduta dele perante a execução penal.

É um trabalhador externo, nunca teve o direito de saída temporária, por esses dois motivos, porque o Estado não consegue monitorar o único endereço que ele tem e é o da irmã; e porque tem uma falta grave, num período bem distante.

Já se tem jurisprudência recente, inclusive deste ano, afirmando que a falta grave não pode prejudicar o apenado durante toda a sua execução. Já foi reabilitado, a falta grave que cometeu foi em uma saída temporária antes desse fato, quando por azar, ao pegar um troco, pegou uma nota falsa. Não foi nenhuma conduta com violência e grave ameaça. Enfim, está tendo o seu direito cerceado por conta desses dois motivos.

Sem mais, é um caso bem objetivo e agradeço a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO:
08/04/
2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
RONALDO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pedido de saída temporária.

A defesa sustenta, em síntese, que o reeducando preenche os requisitos legais previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP), notadamente o comportamento carcerário classificado como "bom" e o cumprimento de mais de 75% da reprimenda. Argumenta que a falta grave registrada é antiga, datada de 2017 com reabilitação em 2020, não podendo perpetuar efeitos negativos. Aduz, ainda, que a distância do endereço indicado (zona rural de Venda Nova do Imigrante) e a alegada limitação operacional da SEJUS para fiscalização não podem servir de óbice ao benefício.

É o breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A concessão de saídas temporárias não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, mas benefício condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, além de rigoroso juízo de compatibilidade com os objetivos da pena, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal.

Embora o apenado cumpra pena em regime semiaberto e possua atestado de comportamento satisfatório, o caso concreto revela a ausência do requisito subjetivo previsto no inciso III do referido dispositivo legal.

A condenação do agravante totalizam 23 anos e 09 meses de reclusão pela prática de crimes de extrema gravidade - latrocínio e ocultação de cadáver.

Tal circunstância, aliadas ao fato de o reeducando registrar histórico de falta grave em razão da ausência de retorno de saída temporária anterior, exige maior cautela no processo de ressocialização. Nesse sentido:

A prática de novo crime doloso no curso da execução, ainda que pretérita, demonstra a ausência de assimilação dos objetivos da sanção penal, justificando a negativa do benefício. O atestado de bom comportamento prisional não vincula o julgador, que deve considerar o histórico da execução. Não se verifica bis in idem, pois a negativa da benesse baseia-se na atual ausência de mérito, e não em nova sanção. (TJES, 5009123-64.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, 29/09/2025)

Não se pode olvidar que o agravante indicou endereço em zona rural de difícil acesso no município de Venda Nova do Imigrante, o que compromete a sua localização.

Segundo Relatório da Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME), ausente a cobertura de sinal de telefonia celular na região, o que inviabilizando o uso de tornozeleira eletrônica e a fixação de área de segurança para monitoramento. (id. 17906147)

A fiscalização eficiente é condição imprescindível para a concessão de benefícios que implicam o contato direto com o meio externo, visando resguardar a ordem pública e a eficácia da execução penal. Este E. TJES já decidiu nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO. 1. O juízo das execuções precisa saber onde o apenado está quando do cumprimento da saída temporária. Não tendo o agravante atendido a um dos requisitos previstos para a concessão da saída temporária, não há razão para a acolhida da tese recursal, porquanto devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau a impossibilidade de concessão da benesse. 2. A ausência da indicação de um endereço no qual possa ser localizada inviabiliza, ainda, a pretendida saída temporária com monitoramento eletrônico, em virtude da necessidade de fixação de uma área de segurança, onde, em horários determinados, a apenada poderia se deslocar. 3. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 5014485-18.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024)

Por tais motivos, inexiste ilegalidade a ser saneada, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000975-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
RONALDO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pedido de saída temporária.

A defesa sustenta, em síntese, que o reeducando preenche os requisitos legais previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP), notadamente o comportamento carcerário classificado como "bom" e o cumprimento de mais de 75% da reprimenda. Argumenta que a falta grave registrada é antiga, datada de 2017 com reabilitação em 2020, não podendo perpetuar efeitos negativos. Aduz, ainda, que a distância do endereço indicado (zona rural de Venda Nova do Imigrante) e a alegada limitação operacional da SEJUS para fiscalização não podem servir de óbice ao benefício.

É o breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A concessão de saídas temporárias não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, mas benefício condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, além de rigoroso juízo de compatibilidade com os objetivos da pena, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal.

Embora o apenado cumpra pena em regime semiaberto e possua atestado de comportamento satisfatório, o caso concreto revela a ausência do requisito subjetivo previsto no inciso III do referido dispositivo legal.

A condenação do agravante totalizam 23 anos e 09 meses de reclusão pela prática de crimes de extrema gravidade - latrocínio e ocultação de cadáver.

Tal circunstância, aliadas ao fato de o reeducando registrar histórico de falta grave em razão da ausência de retorno de saída temporária anterior, exige maior cautela no processo de ressocialização. Nesse sentido:

A prática de novo crime doloso no curso da execução, ainda que pretérita, demonstra a ausência de assimilação dos objetivos da sanção penal, justificando a negativa do benefício. O atestado de bom comportamento prisional não vincula o julgador, que deve considerar o histórico da execução. Não se verifica bis in idem, pois a negativa da benesse baseia-se na atual ausência de mérito, e não em nova sanção. (TJES, 5009123-64.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, 29/09/2025)

Não se pode olvidar que o agravante indicou endereço em zona rural de difícil acesso no município de Venda Nova do Imigrante, o que compromete a sua localização.

Segundo Relatório da Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME), ausente a cobertura de sinal de telefonia celular na região, o que inviabilizando o uso de tornozeleira eletrônica e a fixação de área de segurança para monitoramento. (id. 17906147)

A fiscalização eficiente é condição imprescindível para a concessão de benefícios que implicam o contato direto com o meio externo, visando resguardar a ordem pública e a eficácia da execução penal. Este E. TJES já decidiu nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO. 1. O juízo das execuções precisa saber onde o apenado está quando do cumprimento da saída temporária. Não tendo o agravante atendido a um dos requisitos previstos para a concessão da saída temporária, não há razão para a acolhida da tese recursal, porquanto devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau a impossibilidade de concessão da benesse. 2. A ausência da indicação de um endereço no qual possa ser localizada inviabiliza, ainda, a pretendida saída temporária com monitoramento eletrônico, em virtude da necessidade de fixação de uma área de segurança, onde, em horários determinados, a apenada poderia se deslocar. 3. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 5014485-18.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024)

Por tais motivos, inexiste ilegalidade a ser saneada, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)